Tribunal: TJPA
Processo: 0020453-83.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020453-83.2004.8.14.0301

APELANTE: MOTTA REPRESENTACOES LTDA, LUCIO MAURO ARGUELLES MOTTA

APELADO: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA SUPERADA COM O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EFEITO DEVOLUTIVO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria já superada, quanto ao pleito de nulidade, em face do efeito devolutivo do agravo interno, que levou toda a matéria do recurso de apelação ao colegiado.

2.

O V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da sentença.

3.

Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e rejeitado, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MOTTA REPRESENTAÇÕES LTDA E LUCIO MAURO ARGUELLES MOTTA
, opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 4265411), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão id. 4265411, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RAZÕES DO DECISUM MONOCRÁTICO MANTIDAS NESTE VOTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.A pretensão em nulificar o decisum objurgado, resta prejudicado, pois, o julgamento monocrático tem previsão no CPC/2015. 2.Inobstante, o Superior Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado de Súmula nº 568, consolida o entendimento de que: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Tal enunciado tem fundamento no regimento interno daquela Corte Superior, assim como previsto no regimento deste E. Tribunal, e permanece produzindo regularmente seus efeitos. 3.Ademais, a interposição de Agravo Interno tem como um de seus efeitos a devolução da análise do mérito recursal ao órgão colegiado, o que torna prejudicada a pretensão sobre nulidade alegada. 4.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Alegam os embargantes que o v. acórdão é omisso e possui erro material, pois analisou o agravo interno sob a ótica do CPC/73 e não do CPC/2015, para justificar a usurpação da competência do colegiado, e decidir monocraticamente o recurso de apelação.

Pretendem anular a decisão colegiada do agravo interno para que novo julgamento seja realizado, nos moldes apontados nos embargos. Prequestionam, ainda, as disposições dos arts. 932, IV, 937, I, 11, 489, §1º, I, e 373 do CPC.

Sem contrarrazões – id. 4265413.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão dos embargantes de discutir a matéria já superada pelo julgamento colegiado do recurso de agravo interno.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cingiu-se
a verificar acerto da sentença de 1ª grau, que julgou improcedente os pedidos autorais de indenização por danos morais e materiais sofridos em decorrência da rescisão imotivada do contrato de representação comercial entabulado entre as partes
, tendo o julgado ora vergastado mantido a sentença a quo, que julgou improcedente o pleito da parte autora, ora embargante.

Num primeiro momento, a então relatora, Desa. Edineia Tavares, julgou monocraticamente o recurso de apelação e negou provimento às alegações dos então apelantes, o que gerou a interposição do recurso de agravo interno, onde a parte suscitou a nulidade da decisão monocrática por violação ao art. 932 do CPC.

Ocorre que a então relatora, desta vez sob a chancela do Colegiado, entendeu superada a alegação de nulidade da decisão monocrática anteriormente proferida, em face do efeito devolutivo do recurso de agravo interno, e ratificou os termos da decisão monocrática, julgando improvido o recurso, e por conseguinte, mantendo a sentença de 1º Grau impugnada.

Não conformados, os apelantes, ora embargantes, insistem na declaração nulidade do julgamento, desta vez colegiado, ratificando os termos do agravo interno, de violação aos dispositivos legais que teriam sido inobservados pela então relatora, por meio do julgamento monocrático do recurso.

Ora, o agravo interno devolve ao colegiado toda a matéria tratada pelo relator na decisão monocrática, razão pela qual, se o Colegiado ratificou os termos da decisão, mantendo a sentença de 1º Grau, está superada a controvérsia em torno da nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, sob a qual os embargantes insistem no pronunciamento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. RESCISÃO. PRETENSÃO DE ANULAR NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. ART. 178 DO CC. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NULIDADE SUPERADA PELO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1242732 GO 2011/0033730-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NEGÓCIO JURÍDICO. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. 2. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 3. DIREÇÃO DO PROCESSO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MEDIDAS NECESSÁRIAS. ADOÇÃO PELO JUÍZO. FALTA DE DISCUSSÃO E JULGAMENTO DA MATÉRIA OU TESE. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INEXISTÊNCIA. 4. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca da ausência de obrigatoriedade de o recorrente deixar o imóvel) não prescindiria do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo caso, também, de revaloração da prova produzida. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 3. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal local (Súmula 211/STJ). Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015, por ausência dos requisitos necessários. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1941756 RJ 2021/0223723-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

O v. acórdão tratou de todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção do entendimento do Juízo Singular.

Assim, salienta-se que os embargos de declaração têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 30/01/2024